Tribunal: TJSP
Processo: 1048142-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Inconformismo da operadora. Descabimento. Rescisão unilateral. Cláusula contratual de exigência de 12 meses de vigência do contrato para possibilitar a rescisão unilateral a pedido do consumidor (fidelização), sob pena de multa. Previsão que era respaldada pelo disposto no art. 17, §1o, da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Inconformismo da operadora. Descabimento. Rescisão unilateral. Cláusula contratual de exigência de 12 meses de vigência do contrato para possibilitar a rescisão unilateral a pedido do consumidor (fidelização), sob pena de multa. Previsão que era respaldada pelo disposto no art. 17, §1o, da Resolução no 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em ação coletiva. Superveniência da Resolução no 455/2020 da ANS, que confirmou a invalidação. Ausência de obrigatoriedade de permanência mínima no contrato para que a rescisão por iniciativa da estipulante se opere sem penalidade contratual. Inexigibilidade da multa contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.